Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
1009541-91.2022.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: EVANDO VIANA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo Ministério Público, almejando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0016598-08.2009.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que deferiu o pedido de Evando Viana da Silva de prisão domiciliar.
O requerente sustenta que no citado processo de execução existe um debate acerca da data-base para concessão de benefícios ao requerido. O magistrado deferiu o pedido da defesa e alterou da data-base para o computo da concessão das benesses. Contudo, foi interposto recurso de agravo em execução contra a referida decisão, bem como cautelar inominada para conseguir efeito suspensivo ao referido recurso. O pedido liminar foi deferido, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Ressalta que logo em seguida a defesa do requerido postulou a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que “em razão do apenado ter passado por procedimento cirúrgico de fissurectomia anal com esfincteretomia interna + cerclogens de hemorroidas interna. Anexo ao pedido, juntou relatórios médicos, incluindo atestado de afastamento de 15 dias,” sobre cujo pedido se manifestou contrariamente, alegando que: (i) à época, a cirurgia já havia sido realizada há 14 dias, e o atestado médico referia necessidade de afastamento de apenas 15 dias iniciais; (ii) ainda que recolhido ao cárcere, o requerido poderia se manter em repouso e administrar as medicações necessárias para sua recuperação; e (iii) há possibilidade de tratamento médico intramuros.
Salienta que “de forma contrária à argumentação ministerial, mais uma vez, o Juízo a quo deferiu o petitório defensivo, concedendo ao apenado o benefício de prisão domiciliar, pelo prazo de 60 dias, com monitoramento eletrônico. Ato contínuo, determinou a expedição de contramandado de prisão, prisão está, determinada por esse E. Tribunal de Justiça. Desse modo, por via transversa, o d. juízo de 1o Grau deixou de cumprir a decisão deste E. Tribunal de Justiça.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, determinando-se a imediata sustação dos efeitos da referida decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Antes de ser apreciado o pedido de urgência, o requerido apresentou a manifestação que se vê no ID 128690651, na qual requer: “retificação do cálculo, para fins de sanar os erros materiais constantes no atestado de pena, para que seja incluso 4 anos, 11 meses e 26 dias de pena devidamente cumpridos entre os períodos de 7/04/2009 e 11/10/2009, 13/10/2009 e 03/12/2013, 24/04/2014 até 25/08/2014, e bem como sejam inseridos os 269 dias de remição ao cálculo, que consta no atestado de pena porem não calculado, para fins redução do tempo de cumprimento de pena. 1) Logo, sendo indispensável, a retificação do cálculo de pena, para fins de sanar os erros materiais constantes no atestado de pena, para que seja incluso 4 anos, 11 meses e 26 dias de pena devidamente cumpridos entre os períodos de 7/04/2009 e 11/10/2009, 13/10/2009 e 03/12/2013, 24/04/2014 até 25/08/2014. 2) Seja inserido os 269 dias de remição ao cálculo, que consta no atestado de pena, porem não calculado, para fins concessão do benefício da progressão de regime do fechado para semiaberto, como medida de inteira justiça. 3) Diante de todo exposto, e por tudo que consta nos autos, é imperioso que se faça JUSTIÇA, razão pela qual, requer seja indeferida a medida liminar requerida nos autos, e no mérito seja julgada totalmente improcedente por falta de justa causa.”
É o breve relato.
Decido.
Acerca da matéria discutida nesta cautelar, o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: fumus boni iuris e periculum in mora.
Nesse contexto, recebo a presente como medida preparatória no recurso de agravo em execução, eis que o art. 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que este Código expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal.
No caso vertente, consoante foi asseverado no relatório, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra decisão que deferiu o pedido de Evando Viana da Silva de prisão domiciliar.
Tem razão o presentante do Ministério Público ao postular a atribuição do efeito suspensivo ao citado recurso, eis que é patente o risco de perda de sua eficácia, porque até o seu julgamento, o requerido já estará em cumprimento de prisão domiciliar, sem, contudo, ter demonstrado, de plano, que cumpre os requisitos exigidos pelo art. 117 da Lei de Execuções Penais, principalmente porque embora tenha sido submetido a cirurgia proctológica, não se pode afirmar que está acometido de doença grave. De fato, trata-se de um problema comum e o procedimento cirúrgico foi realizado em 19 de abril deste ano, ou seja, há mais um mês.
Logo, fica evidente que o período sensível e crítico do pós-operatório do requerido já foi ultrapassado, porquanto os médicos lhe concederam apenas trinta dias de afastamento (15 dias iniciais e 15 dias depois). Além disso, deve ser destacado que a unidade prisional na qual ele está oferece tratamento médico e, decorridos mais de trinta dias da realização da cirurgia, não foram apresentados nenhum elemento de convicção demonstrando qualquer complicação na sua recuperação, tampouco que lhe esteja faltando assistência.
Noutro turno, como consignou o Ministério Público, existe outras temáticas tratadas no processo executivo em debate, razão pela qual se faz imperioso o julgamento e análise de cada uma, para, só depois, conceder-se ao requerido o benefício a que fizer jus, sobretudo porque “se trata de apenado condenado por crime hediondo, consistente na prática de latrocínio, sendo que cumpriu até a atualidade parcela pequena de sua pena, com data de término prevista apenas para 28/09/2044, e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legislativas autorizadoras da prisão domiciliar.”
Destarte, ao menos nesta análise perfunctória, própria da apreciação do pedido de liminar, revela-se presente a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Ministério Público, porquanto evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Posto isso, defiro a liminar pleiteada, determinando o cumprimento dos seguintes atos:
I - a intimação do requerente a respeito desta decisão liminar;
II - a citação do requerido, para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sobre os termos da vertente medida;
III - a certificação do andamento do recurso de agravo em execução penal acima mencionado; e
IV- a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, apresente a devida manifestação.
Cumpra-se, com a devida urgência, notadamente para fins de comunicação ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator